Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-46.2024.8.11.0023
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1000973-46.2024.8.11.0023
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento aos recursos em sentido estrito, mantendo a pronúncia dos acusados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal), por duas vezes, e homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, II e IV, c/c 14, II, do Código Penal), também por duas vezes.
2. Fatos relevantes: (i) análise expressa do princípio da correlação no acórdão embargado; (ii) fundamentação pormenorizada sobre as qualificadoras imputadas.
3. Requerimento do recurso: reconhecimento da existência de contradições e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou obscuridade; (ii) determinar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, se destinam exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades, de maneira que não é a via própria para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.
6. Não há contradição e obscuridade quando o acórdão analisa de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas e demonstra coerência entre as premissas e as conclusões adotadas, bem como expõe, de modo claro e objetivo, as razões pelas quais os acusados devem ser pronunciados e as qualificadoras mantidas.
7. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistem os vícios apontados pelo embargante e as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, II e IV, 14, II; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP; TJMT, EDCrim n. 0008809-16.2013.8.11.0042 e EdCrim n. 1002450-60.2023.8.11.0049.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000973-46.2024.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (EMBARGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), BRUNO GEMILAKI DAL POZ - CPF: 054.732.971-70 (EMBARGANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), EDER GONCALVES RODRIGUES - CPF: 045.495.949-42 (EMBARGANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), INES GEMILAKI - CPF: 005.993.681-95 (EMBARGANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA GONCALVES - CPF: 035.606.309-75 (EMBARGANTE), DANKAN GEMILAKI DAL POZ - CPF: 056.051.001-22 (ASSISTENTE), JULIEZE PASCUALOTO - CPF: 064.209.721-67 (ASSISTENTE), ADEMIR DAL PONT - CPF: 038.853.908-92 (VÍTIMA), ERNECI AFONSO LAVALL - CPF: 615.941.309-06 (VÍTIMA), ILSE MARIA LAWALL - CPF: 431.129.359-34 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DOMINGOS - CPF: 026.542.094-66 (VÍTIMA), JOSUE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 650.529.511-91 (VÍTIMA), LOURDETE BOGO - CPF: 032.200.931-67 (VÍTIMA), PILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.189.953-51 (VÍTIMA), RAQUEL SOARES DA SILVA - CPF: 015.939.113-00 (VÍTIMA), RUI LUIZ BOGO - CPF: 345.801.581-72 (VÍTIMA), MARCIO FERREIRA GONCALVES - CPF: 035.606.309-75 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento aos recursos em sentido estrito, mantendo a pronúncia dos acusados pela prática dos crimes de
homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal), por duas vezes, e homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, II e IV, c/c 14, II, do Código Penal), também por duas vezes.

2. Fatos relevantes:
(i)
análise expressa do princípio da correlação no acórdão embargado;
(ii)
fundamentação pormenorizada sobre as qualificadoras imputadas.

3. Requerimento do recurso: reconhecimento da existência de contradições e obscuridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou obscuridade;
(ii)
determinar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, se destinam exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades, de maneira que não é a via própria para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.

6. Não há contradição e obscuridade quando o acórdão analisa de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas e demonstra coerência entre as premissas e as conclusões adotadas, bem como expõe, de modo claro e objetivo, as razões pelas quais os acusados devem ser pronunciados e as qualificadoras mantidas.

7. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistem os vícios apontados pelo embargante e as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2o, II e IV, 14, II; Código de Processo Penal, artigo 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP; TJMT, EDCrim n. 0008809-16.2013.8.11.0042 e EdCrim n. 1002450-60.2023.8.11.0049.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa constituída do recorrente
Bruno Gemilaki Dal Poz
contra o acórdão da Quarta Câmara Criminal que desproveu os recursos em sentido estrito interpostos nos autos da ação penal n. 1000973-46.2024.8.11.0023 e manteve a pronúncia do embargante e dos demais acusados Éder Gonçalves Rodrigues e Inês Gemilaki Dal Poz

pela prática dos delitos de
homicídio qualificado
(artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal), por duas vezes, e
homicídio qualificado tentado
(artigo 121, §2o, II e IV, c/c 14, II, do Código Penal), também por duas vezes (id. 299860852).

Nas
razões
recursais, a defesa técnica sustenta que o acórdão embargado é
contraditório
e
obscuro
, de maneira que requer a correção dos vícios apontados (id. 301014391).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O embargante alega que o acórdão contém pontos contraditórios e obscuros, passíveis de correção pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido, sustenta que o acórdão incorre em:
(i)

contradição
ao se manter a pronúncia do embargante Bruno quanto ao delito de homicídio qualificado tentado, em tese cometido contra a vítima Enerci, o que, em última análise, teria violado o princípio da correlação;
(ii)
contradição
e
obscuridade
quanto à manutenção da qualificadora do motivo fútil, porquanto os fatos imputados aos acusados não teriam relação com uma dívida financeira, mas sim com ameaças feitas pela vítima Enerci, a representar a manifesta improcedência da qualificadora em questão.

Apesar da irresignação, os embargos de declaração não comportam acolhimento.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara as hipóteses de insurgência por meio dos embargos de declaração, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos. A respeito disso:

“[...]

Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios [...]
(TJMT, EDCrim n. 0008809-16.2013.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, DJe 07/02/2025).

Ademais, cumpre salientar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, isto é, quando determinada premissa declinada no
decisum
não é compatível com os demais elementos que compõem o acórdão objurgado (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Nesse sentido, assim dispõe a jurisprudência deste Tribunal:

“[...] A contradição que permite embargos de declaração deve ocorrer entre as premissas e as conclusões do próprio acórdão, não se caracterizando por divergências com a interpretação da parte ou com jurisprudência [...]”
(TJMT, EdCrim n. 1002450-60.2023.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Ainda, configura-se obscuridade quando há evidente dificuldade na compreensão da matéria julgada, ou seja, nas hipóteses em que a falta de clareza resulta na ininteligibilidade da questão decidida, comprometendo a adequada prestação jurisdicional.

Firmadas essas premissas, observa-se que o embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão por meio do presente recurso integrativo, o que é inadmissível.

Quanto à primeira contradição alegada pelo embargante, denota-se que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao princípio da correlação, conforme se infere da seguinte passagem:

“[...] o aditamento da denúncia descreve a conduta do recorrente Bruno nos seguintes termos:

‘[...] BRUNO GEMILAKI DAL POZ, com a arma longa, tipo 12, em punho, dava suporte à sua genitora e certamente aderiu ao resultado obtido, pois não é crível o réu Bruno alegar que não sabia que Inês tinha intenção homicida, já que estava com ela todo momento. Ou seja, mesmo antes de ingressar na residência Bruno já estava com Inês, e portando a arma de fogo longa tipo 12; ao que tudo indica, também estava relativamente próximo a Inês no momento dos disparos contra as vítimas, dando suporte a ela. Além disso, importante observar que foram encontrados 4 (quatro) cartuchos de uma espingarda calibre 12 no local, além de a polícia apresentar e imagens demonstrando
marcas de disparos efetuados por espingarda tipo 12, o que permite concluir que Bruno não só aparece nas imagens portando uma arma longa, mas também efetuou disparos com essa arma de fogo
[...]” (id. 272311374) – sem destaques no original.

Por seu turno, a sentença de pronúncia, naquilo que interessa para a solução da presente controvérsia, assim fundamentou:

‘[...] No mais, quanto à vítima Enerci, afigura-se que quando tentou executar disparos contra ela, Inês deparou-se com a ausência de projéteis recarregados na câmara do revólver que portava. Nesse sentido, embora de fato tenha havido a impropriedade absoluta do meio, conforme atesta a defesa, com fulcro no artigo 17 do Código Penal,
a acusada deve ser pronunciada por como coautora da tentativa praticada por seu filho, Bruno, que realizou disparos direcionados a Enerci. Tanto é assim que constam marcas de disparos da espingarda calibre 12 carregada por Bruno no sofá em que Enerci descansava
(id 163575551, p. 24). [...]” (id. 272311692).

A análise dos fragmentos acima transcritos demonstra a inexistência da propalada violação ao princípio da correlação, haja vista que, inobstante a sentença tenha reconhecido a conduta da recorrente Inês como absolutamente imprópria, diante do descarregamento das munições da arma de fogo que ela utilizava, o aditamento da denúncia foi expresso ao detalhar que o recorrente Bruno também efetuou disparos de arma de fogo no local do crime, de modo que a fundamentação empregada para concluir que Inês seria, em tese, coautora, não inova no panorama fático delimitado pela inicial acusatória [...]”
(id. 299860852).

Assim, o voto condutor do acórdão analisou o conteúdo do aditamento da denúncia e compreendeu que a peça acusatória foi expressa ao narrar que o embargante Bruno também efetuou disparos de arma de fogo no local do crime.

O acórdão esclareceu que, muito embora a defesa se apegue ao vocábulo “suporte” constante no detalhamento das ações do embargante Bruno, em nenhum momento a denúncia lhe atribui a condição de mero partícipe, descrevendo um cenário fático que sugere, ao menos para fins de pronúncia, união de desígnios e divisão de tarefas.

Portanto, o que se verifica é que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da questão pertinente à suposta violação do princípio da correlação, de maneira que não há qualquer contradição entre as premissas que resultaram na conclusão adotada no acórdão.

Prosseguindo, no que se refere à propalada contradição e obscuridade relativa à manutenção da qualificadora do motivo fútil, constata-se que o acórdão analisou de forma pormenorizada as alegações defensivas.

Em relação à vítima Enerci, o acórdão expressamente considerou a peroração defensiva de prévio conflito entre ela e a acusada Inês, fundamentando de forma clara e objetiva a manutenção da qualificadora da futilidade. Confira-se:

“[...] No caso em apreço, conquanto exista versão fática nos autos que ampare a tese recursal de prévio conflito entre a vítima Enerci e a recorrente Inês, não é possível concluir, com a certeza necessária que a exclusão de qualificadoras demanda, que a circunstância seja manifestamente improcedente.

Ainda que a demanda judicial que visava compelir a devedora ao adimplemento tenha sido julgada improcedente, de fato houve a cobrança de um débito, conforme amplamente narrado em juízo pelas testemunhas e pelo ofendido Enerci, a denotar a presença de indícios de que esta situação pode ter sido, ao menos em teoria, a fonte motriz do crime.

Não se trata de concluir que eventual cobrança ameaçadora, realizada por terceiros a mando da vítima Enerci, represente a motivação fútil.

Apenas há de ser reconhecido que a pretensão creditícia de Enerci pode, em tese, ter motivado a conduta dos recorrentes
, de maneira que cabe ao Conselho de Sentença, mediante aprofundada incursão no conjunto probatório reunido aos autos, definir se a qualificadora em questão é ou não procedente.

Além do mais, registra-se que, apesar de o evento delitivo ter, em teoria, ocorrido em razão da desavença entre a recorrente Inês e Enerci a respeito de uma suposta dívida,
as provas dos autos evidenciam que os demais recorrentes, Éder e Bruno, teriam prévia e dolosamente aderido à conduta, cientes do elemento subjetivo que movia a recorrente Inês
. [...]”
(id. 299860852).

Dos excertos acima transcritos é possível observar que o voto deixou claro que não se trata de concluir que eventual cobrança ameaçadora represente motivação fútil, mas sim de reconhecer que a pretensão creditícia de Enerci pode, em teoria, ter motivado a conduta dos recorrentes, cabendo ao Conselho de Sentença definir a procedência ou não da qualificadora.

De igual modo, em relação às demais vítimas, o acórdão fundamentou que, nesta etapa de cognição sumária típica da primeira fase do procedimento do júri, a futilidade se projeta sobre todos os resultados em razão do mesmo ímpeto motivador, mesmo que as vítimas não tivessem envolvimento direto com a suposta dívida.

A rigor, a detida análise das alegações do embargante demonstra que os declaratórios opostos possuem nítido caráter modificativo, na medida em que busca alterar as conclusões do acórdão mediante nova apreciação das mesmas questões já decididas.

Desta feita, como os argumentos do embargante não representam os vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, mas sim discordância dos fundamentos empregados para manter a pronúncia e as qualificadoras imputadas, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo réu
Bruno Gemilaki Dal Poz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025